Tribunal: CARF
Processo: 10580.726951/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726951/2011-43
ACÓRDÃO
2002-009.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO DE SANTANA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
PROPORCIONAL.
Os honorários advocatícios podem ser deduzidos da base de cálculo do
Imposto de Renda em valor proporcional aos rendimentos recebidos na
ação judicial sujeitos ao ajuste anual.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido reconhecer a isenção do IRPF sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726951/2011-43
2
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 2 a 5) à Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) No 2009/143543714163595 (fls. 53 a 56), decorrente
de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2009, ano-calendário
2008, que cancelou o imposto a restituir declarado no valor de R$ 9.732,02 e
apurou R$ 10.855,97 de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Cód. Darf
no 2904), R$ 8.141,97 de multa de ofício, R$ 2.128,85 de juros de mora calculados
até 31/05/2011, totalizando R$ 21.126,79 de crédito tributário apurado.
2. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 54), após análise da
declaração apresentada pelo contribuinte, foi constatada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 74.865,43.
3. Segundo a afirmação da autoridade fiscal, "Dos documentos do processo
trabalhista 01815.2002.017.05.00.0, apresentados pelo contribuinte, obtivemos
os seguintes dados: Alvará Liberação fls 1008, R$ 292.873,30; Alvará Liberação fls
1009, R$ 679.131,95; IRRF, R$ 76.058,51, conforme fls 1005; INSS, R$ 7.543,39;
Valor Bruto, R$ 1.055.607,15. Rendimento Tributável, R$ 395.535,99. O
Rendimento Tributável representa 37,47% do Valor Bruto, conforme planilhas de
verbas. Foram pagos R$ 117.678,57 de honorários advocatícios. O valor bruto
deduzido dos honorários é de R$ 937.928,58. Deste valor, 37,47% são tributáveis,
ou seja, R$ 351.441,83. Obs: Por ter natureza acessória, os juros moratórios
incidentes sobre as verbas salariais, sujeitam-se a incidência do imposto de renda,
na mesma proporção dos rendimentos tributáveis, ou seja, 37,47% dos juros
pagos no processo".
4. Cientificado do lançamento em 24/05/2011, conforme documento "AR Digital"
(fl. 60), o interessado ingressou com a impugnação de fls. 2 a 5, em 22/06/2011,
alegando que:
Com o devido respeito, a análise do ilustre auditor fiscal encontra-se prejudicada
em razão dos argumentos apresentados a seguir.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726951/2011-43
3
1. O ilustre auditor considerou como valor referente a honorários advocatícios a
importância de R$ 117.678,57, ignorando documento comprobatório de depósito
judicial recolhido a título de honorário advocatício a favor do espólio do Sr.
Roberto José Passos, advogado do reclamante na ação trabalhista, falecido no
decorrer do processo. Este depósito foi efetuado atendendo determinação Exma.
Dra. Rosito Falcão de Almeida Maia, em agravo de instrumento número 61900-
1/2008 movido pelo Sr. Arlindo Camilo da Cunha Filho, também advogado do
reclamante e sócio do Sr. Roberto José Passos, contra decisão que, nos autos da
ação de inventário e partilha no. 1682613-2/2007 determinava a retenção dos
honorários advocatícios em que atuava o falecido. Em razão do inventário estar
em andamento e consequentemente os herdeiros ainda não terem recebido o
valor referente aos honorários devidos e pagos ao Sr. José Roberto Passos, estou
impossibilitado de apresentar recibo como comprovante de pagamento.
Alternativamente apresento comprovante do recolhimento em favor do espólio do
mesmo e cópia da decisão que determina este recolhimento (folhas 4822, 4823,
4824 e 4825). Assim, os valores referentes aos honorários advocatícios
correspondem a R$ 210.582,71 e não R$ 117.678,57.
Arlindo Camilho da Cunha Filho R$ 92.904,14
Espólio de Roberto José Passos R$ 92.904,14
Walter Vasconcelos de S. P. Junior R$ 24.774,43
TOTAL ................................................. R$210.582,71
2. No item "COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS", pág. 03/05 da
notificação de lançamento, o ilustre auditor observa: "Por ter natureza acessória,
os juros moratórios incidentes sobre as verbas salariais, sujeitam-se à incidência
do imposto de renda, na mesma proporção dos rendimentos tributáveis, ou seja,
37,47% dos juros pagos no processo".
Com todo o respeito, não lhe assiste razão. Há farta jurisprudência que,
analisando situações semelhantes à luz do Código Tributário Nacional e do Código
Civil de 2002, tem entendimento diverso. [...]
5. Conclui o Impugnante afirmando que foi "demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, [e assim], espera e requer que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado. Requer também que os cálculos sejam refeitos tendo à luz a
jurisprudência apresentada e considerando a atualização de cálculos à folha 903,
assim como o ressarcimento do valor recolhido a maior, corrigido
monetariamente até a data do efetivo ressarcimento, de acordo com a legislação
aplicável".
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726951/2011-43
4
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai, considerando o teor debatido na peça recursal e seu complemento,
sobre dedução de honorários advocatícios e de juros de mora de rendimento decorrente de ação
trabalhista.
De se registrar que, apesar do recorrente trazer apontamentos sobre o valor de
honorários advocatícios e a fórmula de cálculo que deve ser adotada para dedução da base de
cálculo, a decisão recorrida, mesmo adotando o raciocínio lá traçado, não efetuou a alteração do
valor deduzido pela fiscalização.
Por bem explicitar a apuração da fiscalização, reproduzo trecho da decisão recorrida
sobre o tema:
13. Nesse ponto é importante esclarecer que os rendimentos tributáveis e os
honorários advocatícios pagos devem necessariamente obedecer à proporção
estabelecida pela decisão judicial, respeitando-se os percentuais de rendimentos
tributáveis, isentos e não-tributáveis recebidos na ação em comento. Assim, se os
37,47% correspondem aos rendimentos tributáveis recebidos na ação judicial,
somente o percentual de 37,47 dos honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo desse rendimento.
14. Portanto, de acordo com a legislação de regência sobre o tema, verifica-se que
a dedução plena do valor de R$ 210.582,71 está incorreta, pois tal valor não
corresponde à dedução permitida pela regra legal.
15. Diante desse fatos, constata-se que não assiste razão à defesa, pois o valor de
honorários advocatícios deduzidos pela autoridade fiscal foi de R$ 117.678,57,
sendo que tal valor é proporcionalmente superior aos 37,07% (R$ 78.905,34) de
rendimentos tributáveis apurados na ação judicial em análise.
É dizer, considerando a forma adotada pela apuração em confronto com o
raciocínio da decisão recorrida, houve na verdade uma dedução a maior de honorários. Assim,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.499 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726951/2011-43
5
considerando que os honorários a serem deduzidos devem ser proporcionais aos rendimentos
tributáveis, a decisão recorrida deve ser mantida.
Passando á questão de fundo, qual seja, não incidência de IRPF sobre juros de mora
em rendimentos decorrente de ação trabalhista, apesar da construção da decisão recorrida,
entendo que não assiste razão frente a atual jurisprudência dominante e o teor da súmula CARf no
198. Colha-se o que diz o verbete:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, considerando o caráter vinculante da súmula transcrita, devem os juros de
mora serem afastados da base de cálculo do IRPF.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido reconhecer a isenção do IRPF sobre os juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 101
DF CARF MF
Original